Tribunal: TJSP
Processo: 2187521-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018 – Decisão agravada que acolheu a objeção, excluindo a agravada do polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da escritura pública de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018 – Decisão agravada que acolheu a objeção, excluindo a agravada do polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da escritura pública de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão reformada - Recurso provido.